Tribunal: TJDFT
Processo: 0723003-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723003-07.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARIA DE LOURDES SEVERINO DA SILVA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CREDOR HIPOTECÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUITAÇÃO. ESCRITURA DEFINITIVA. BAIXA DO GRAVAME. SÚMULA 308 DO STJ. INEFICÁCIA DA GARANTIA PERANTE TERCEIRO ADQUIRENTE. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. A instituição financeira credora hipotecária tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que o consumidor adquirente do imóvel persegue a baixa do gravame. A responsabilidade solidária da instituição financeira advém do comprometimento em liberar o gravame hipotecário após a quitação do saldo devedor correspondente à unidade adquirida por terceiro, além de ser a baixa da hipoteca condição necessária para a transferência da propriedade na matrícula do imóvel. Não é oponível à consumidora a hipoteca constituída em garantia do crédito concedido à construtora pela instituição financeira, nos termos da Súmula no 308, do Superior Tribunal de Justiça. A multa cominatória consiste em coerção indireta imposta com o objetivo de fazer cumprir o provimento jurisdicional exarado. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI, §3o, do Código de Processo Civil, 29 a 31-A, todos da Lei 4.591/64, sustentando sua ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que não firmou contrato com a recorrida, e não é proprietário do imóvel objeto da lide; b) artigos 54 e 55, ambos da Lei 13.097/15, 303, 1.474 e 1.479, todos do Código Civil, defendendo a regularidade da hipoteca que recai sobre o imóvel, e a impossibilidade de proceder à baixa do ônus hipotecário, porquanto vinculado ao contrato de financiamento celebrado com a incorporadora; c) artigo 85, §2o, do CPC, ao argumento de que os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos, por não refletir a complexidade do trabalho realizado; d) artigos 17, 332, §1o, e 373, todos do mesmo Codex, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Pleiteia, ainda, a exclusão ou a redução da multa diária estabelecida, reputando-a desproporcional. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 485, inciso VI, §3o, do Código de Processo Civil, 29 a 31-A, todos da Lei 4.591/64. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Não prospera a alegação de que o banco/apelante não é responsável pelo cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença, pois, como credor hipotecário, incumbe-lhe expedir a quitação necessária para a baixa do gravame averbado na matrícula do imóvel, que deverá ser providenciada pelos réus” (ID 17458998). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). O mesmo enunciado sumular também obsta a admissão do apelo no tocante à alegada transgressão ao artigo 85, §2o, do CPC, pois “A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não ser possível, por meio de recurso especial, rever os critérios de justiça e de razoabilidade utilizados pelas instâncias ordinárias para fixação da verba advocatícia, haja vista tal providência depender da reapreciação dos elementos fático-probatórios do caso concreto - incidência da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp 1147496/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/8/2020). Melhor sorte não colhe o especial quanto à suposta afronta aos artigos 54 e 55, ambos da Lei 13.097/15, 303, 1.474 e 1.479, todos do Código Civil. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que o gravame não é oponível contra a consumidora, guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel (Súmula no 308 do STJ)” (AgInt no AREsp 1411290/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo fundado no indicado vilipêndio aos artigos 17, 332, §1o, e 373, todos do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1734444/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/6/2020). No que tange aos pedidos de exclusão e de minoração da multa diária, trata-se de pleitos que refogem à competência deste Órgão, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004